Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. CÁLCULO DA DÍVIDA. PARÂMETROS. VALOR. PERCENTUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) ajuizado com o fim de obter a satisfação da obrigação de pagar.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, art. 924, inc. II, do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve o adimplemento integral da obrigação que motivou a extinção do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. O crédito devido e não adimplido pelo executado deve ser devidamente atualizado e acrescido de juros. Assim, devem ser contabilizados no saldo apurado, a correção monetária e os juros moratórios, sob pena de haver enriquecimento ilícito do executado.
5. Havendo depósito parcial, o saldo remanescente será apurado mediante a dedução do valor do respectivo depósito, na data em que este foi realizado, do cálculo elaborado, tudo seguindo os parâmetros estipulados no título judicial. A partir daí, sobre o saldo remanescente, incidirão novamente juros e correção monetária de acordo com o estipulado no título executivo judicial. Em consequência, não houve o adimplemento total da dívida a autorizar a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento.
6. O percentual a ser descontado da remuneração do executado não será majorado, conforme pretensão recursal, prevalecendo o de 5% estabelecido na decisão preclusa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 904, I, e 906, caput. CC/2002, art. 401, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 677/STJ.